Tribunal: TJDFT
Processo: 0711341-64.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO MAJORADO. APLICAÇÃO DE 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA. SENTENÇA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência dos tribunais superiores e deste ETJDFT entende ser razoável, para fins de valoração negativa das circunstâncias judiciais, a aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima ou 1/8 sobre o intervalo das penas em abstrato.

2. Recurso conhecido e não provido.